Tribunal: TJES
Processo: 5004607-69.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004607-69.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PEDIDO DE PAGAMENTO. PROVA PERICIAL COMPLEXA. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 10 DA
LEI 12.153/2009. INAPLICABILIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA.

1. Afasta-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nas demandas ajuizadas por servidores públicos, pretendendo o reconhecimento do exercício de atividades funcionais em condições insalubres, porquanto a
solução da controvérsia demanda a produção de prova pericial complexa, cuja realização pressupõe uma vistoria no local de trabalho do Autor, com o objetivo de verificar a existência (ou não) d
e
agentes insalubres e, caso positivo, o grau de insalubridade.

2. Havendo necessidade de realização de prova pericial que não se amolda ao disposto no artigo 10, da Lei nº 12.153/09, afasta-se a competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública
mesmo nas causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

3. Conflito Negativo de Competência conhecido, para declarar a
competência do

Juízo da
4
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA (Juízo Suscitado), para processar e julgar o processo nº
5026201-04.2022.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER do conflito negativo de competência e DECLARAR a competência do Juízo da 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA (Juízo Suscitado), para processar e julgar o processo nº 5026201-04.2022.8.08.0024.nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5004607-69.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

SUSCITANTE : JUIZ DE DIREITO D
O
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE
VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO :
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL

P. INT. ATIVA : LEANDRO ALVARENGA RHEIN

P. INT. PASSIVA :
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Cuidam os autos de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM

JUIZ DE DIREITO
D
O 1º
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
DE VITÓRIA - ES
, nos autos do processo nº
5026201-04.2022.8.08.0024, demanda ajuizada por LEANDRO ALVARENGA RHEIN em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
visando ao
reconhecimento de insalubridade e à condenação do requerido ao pagamento dos
respectivos
valores,
relativos ao
período mencionado na inicial.

O feito foi inicialmente distribuído para o Juízo 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ID 19130424), que declarou a incompetência daquele Juízo para processar e julgar a demanda em referência, por entender tratar-se de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O Juiz
suscitante
aduz
que,
“não obstante a Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, bem como a determinação de citação e apresentação de contestação nos autos, verifica-se a necessidade de produção de prova pericial no caso em voga, que afasta a competência deste Juizado.”

Argumenta que o
artigo 10 da Lei nº 12.153/09, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública, possibilita a realização de exame técnico necessário ao julgamento da causa, permitindo ao juiz a nomeação de pessoa habilitada para apresentação de laudo,
acrescentando
que o artigo 464,
§§
2º e 3º, do
CPC
/2015,
“ao regular a prova pericial, fornece as bases legislativas para a distinção entre a prova pericial propriamente dita e a prova técnica simplificada, sendo apenas esta última, a meu sentir, a teor do dispositivo legal supra citado, admissível no procedimento dos Juizados Especiais.”

Aduz que, no caso, a

“prova técnica simplificada não responderia, satisfatoriamente, os pontos controvertidos”
da demanda
“sendo indispensável, portanto, a realização de prova pericial complexa”
, pois
“não se trataria apenas de inquirição do especialista pelo magistrado, havendo necessidade de uma avaliação pericial a ser realizada nos locais de trabalho da parte autora, que possivelmente, demandaria exames complexos a fim de aferir a existência d
e
agentes insalubres a que se expõe a parte demandante no seu cotidiano laboral.”

E que,
“definir a competência dos Juizados Fazendários independentemente da complexidade do caso, viola, por exemplo, os princípios da celeridade e da simplicidade do procedimento afeto aos JEF'S, e persistindo entendimento de que o critério do valor da causa é o único a ser observado, encaminhando ações de alta indagação, o processo certamente não se coadunará com os princípios reinantes do Sistema dos Juizados Especiais, desnaturando-o completamente, já que estaríamos diante de uma Justiça "paralela", sem qualquer razão lógica.”

Salientou, ainda,
que
“os juizados especiais da fazenda pública, nos termos do art. 1º da lei já referida, foram instituídos para proporcionar um modelo simplificado e acessível de prestação jurisdicional para os cidadãos comuns, à microempresas e às empresas de pequeno porte no ajuizamento de ações em face dos Estados, do DF, dos Municípios, suas autarquias, fundações e empresas públicas, visando a conciliação, em primeiro lugar, processamento, julgamento e execução”,
sendo que
demandas como a em questão “
destoam totalmente aos princípios que regem o Sistema dos Juizados Especiais, na medida em que inviável é a possibilidade de conciliação e transação (finalidade a ser perseguida) e se trata de matéria que demanda tempo para sua resolução (prejudicando a celeridade), em face da sua complexidade.”

O Juiz Suscitado,
por sua vez, entendeu que,
“
nos termos do
artigo 2º, da Lei 12.153/2009, a
“
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos” é absoluta”,
e
“no que se refere
a eventual necessidade de realização de prova pericial, destaco que a Lei nº 12.153/2009 possui procedimento próprio, garantidor do devido processo legal, permitindo que o juiz nomeie pessoa habilitada para a realização (art. 10).”

De fato, a solução da controvérsia no processo que deu origem ao presente conflito de competência demanda a produção de prova pericial complexa, cuja realização pressupõe uma vistoria no local de trabalho do Autor, com o objetivo de verificar a existência (ou não) d
e
agentes insalubres e, caso positivo, o grau de insalubridade.

A matéria já foi objeto de exame pelo
Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que
afastou
a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nas demandas ajuizadas por servidores públicos, pretendendo o reconhecimento do exercício de atividades funcionais em condições insalubres,
tendo em vista a necessidade de
realização de prova pericial que não se amolda ao disposto no artigo 10, da Lei nº 12.153/09.

Nesse sentido,
cito o conflito de competência nº
5005586-31.2023.8.08.0000, julgado por este Colegiado em agosto de 2023:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. COMPLEXIDADE. NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1) Em que pese ter o legislador estabelecido apenas dois critérios para a fixação da competência no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, o primeiro, atinente ao valor da causa, limitando as que possuam valor até 60 (sessenta) salários-mínimos; e, o segundo, em relação a matéria, excluindo as causas listadas no seu parágrafo primeiro, a interpretação dessa norma deve se dar em consonância com o disposto pela Constituição, fruto da vontade do povo, haja vista o Estado Democrático de Direito em que nos encontramos.

2)
O ordenamento jurídico prestigia, no âmbito do sistema dos juizados especiais, à premissa da simplicidade, excluindo de sua competência as causas que envolvam maior complexidade, independentemente do valor atribuído à causa.

3) Com efeito, estabelecer a competência tão somente em razão do valor atribuído à causa, nos casos em que a lide não possua valor econômico imediato e não integre o rol do art. 2º da Lei 12.153/09, significa, em verdade, deixar ao alvedrio do autor da ação a escolha da competência entre o Juízo Fazendário comum e o Juizado Especial Fazendário, a constituir burla ao princípio do juiz natural, frustrando, mais uma vez, mandamento constitucional.

4)
Não é da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a demanda proposta por servidor público efetivo que verse adicional de insalubridade quando a prova pericial seja de alta complexidade.

(
Data: 30/Aug/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005586-31.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: Conflito de competência Cível, Assunto: Conflito de Competência)

No mesmo sentido:

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a necessidade de produção de prova pericial não influi, por si só, na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, diante da previsão contida no artigo 10, da Lei nº 12.153/2009, o qual autoriza a realização do exame técnico no procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2.
Todavia, no presente caso, a demanda de origem requer perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais da Autora, a fim de verificar se a servidora atua exposta a agentes nocivos à sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico
.

3. Recurso conhecido e provido.

(
Data: 26/Feb/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5012889-96.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Adicional de Insalubridade)”

“
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PARA RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1.
Embora haja previsão no artigo 10 da Lei 12.153/2009 para realização de exame técnico, com nomeação de pessoa habilitada que apresentaria laudo, tem-se firmado o entendimento que tal prova se restringe a casos de notória simplicidade, que não se confundiria com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova
.

2.
A propósito, em recente julgamento esta Corte de Justiça se manifestou no sentido de que a norma estatuída no art. 10 da Lei 12.153/09 “[...] diz respeito a nomeação de especialista para simples avaliação técnica, sendo inadmitida a realização de perícia, haja vista a incompatibilidade desta com os critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem o processo no âmbito dos juizados especiais. [...]”.
(TJES 48149000720, Agravo de Instrumento, Segunda Câmara Cível, Data da Decisão: 14/04/2014, Data da Publicação no Diário: 24/04/2014, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama.).

3. In casu,
diante da pretensão autoral se enquadrar em pagamento de adicional de insalubridade, merece destaque a necessidade de realização de prova pericial para fins de verificação da situação, o que denota-se maior complexidade, afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. Destarte, não há outro caminho senão reconhecer a competência do juízo suscitado 1ª Vara de Alegre (com competência Fazendária) para o regular processamento e julgamento da presente
demanda.

(
Data: 18/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002767-45.2019.8.08.0002, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: Conflito de competência Cível Assunto: Conflito de Competência)”

Em face do exposto,
CONHEÇO do conflito negativo de competência e DECLARO a competência do

Juízo da
4
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA (Juízo Suscitado)
, para processar e julgar o processo nº
5026201-04.2022.8.08.0024.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)